Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA ÚNICA CANDIDATA.
1 – Agravo de instrumento contra decisão que determinou a matrícula da autora em curso de formação, sob pena de multa.
2 – Coisa julgada. A situação ora em exame, qual seja, a imposição de um curso para a única candidata, e a proximidade de um curso para uma turma regular, não foi examinada na sentença nem no acordão, na fase do conhecimento, ante a ausência destas circunstâncias naquela oportunidade. São fatos novos que justificam a modificação do modo de cumprimento da determinação sentencial. Não há, pois, violação à garantida da coisa julgada.
3 – Obrigação de fazer. Curso de formação destinado a um candidato. A decisão atacada impõe à agravante o ônus de fornecer um curso de formação para ingresso na carreira de Assistência Social do DF destinada a uma pessoa apenas. Tal decisão não se mostra razoável nem consoante o disposto no art. 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, especialmente porque está preste a ser iniciado um novo curso de formação para o grupo de candidatos do próximo concurso. Em análise das consequências da decisão e da necessidade de que o cumprimento da sentença ocorra de modo proporcional e equânime, conforme determinara a Lei referida, o recurso é provido para determinar ao réu que promova a matrícula da autora no próximo curso de formação para a carreira pleiteada.
4 – Recurso conhecido e provido.